Tribunal: TJDFT
Processo: 0007380-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Individualização da pena. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão. Interesse recursal.
1 - Se não decorrido o limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – mantém-se a valoração negativa dos antecedentes.
2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Se a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea falta aos réus interesse de recorrer quanto a esse ponto.
4 – Apelação provida em parte.